Tribunal: TJES
Processo: 5008959-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008959-57.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e outros
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BARBOZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5008959-57.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA BARBOSA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16847988, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Prejudicado o pedido de recebimento no efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso interposto no regular efeito do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a autora pretendeu a declaração de nulidade de cartão consignado (empréstimo sobre RMC) que alega não ter contratado. Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em face do réu BANCO AGIBANK S.A., para, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC): (i) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida no ID 75099504, tornando definitiva a obrigação de cessar os descontos no benefício previdenciário da autora. (ii) DECLARAR a nulidade do contrato de "Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)" objeto da lide. (iii) CONDENAR o réu BANCO AGIBANK S.A. a restituir à autora os valores indevidamente descontados de seu benefício, devendo a restituição ocorrer: a) de forma simples para os valores descontados até 29/03/2021; b) em dobro para os valores descontados a partir de 30/03/2021. c) Sobre os valores a serem restituídos (seja de forma simples ou em dobro) deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (iv) RECONHECER o crédito do réu BANCO AGIBANK S.A. em face da autora no montante de R$ 1.579,00 (mil quinhentos e setenta e nove reais), correspondente ao valor do saque transferido em 06/04/2020, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data do crédito. (v) DETERMINAR a compensação entre os créditos e débitos recíprocos reconhecidos nos itens 3 e 4, devendo o saldo remanescente ser apurado em fase de cumprimento de sentença e pago pela parte devedora. (vi) CONDENAR o réu BANCO AGIBANK S.A. a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e de juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto indevido (evento danoso – Súmula 54, STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, em relação ao réu BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco requerido Agibank interpôs recurso no id 16847990 pretendendo a reforma da sentença. Defende a regularidade da contratação e postula pelo afastamento do dever de restituição imposto na sentença, especialmente em dobro. Sustenta também a não ocorrência de danos morais e, se mantida a condenação, pretende a redução do valor arbitrado. Postula, por fim, pela compensação dos valores recebidos pela autora.

Contrarrazões no id 16847996.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após compulsar cuidadosamente os autos,
percebo que assiste razão ao banco recorrente. Explico.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. De acordo com a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo
essencial o cumprimento do dever de informação
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade do contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, diante da alegada ausência de consentimento válido e da inexistência de utilização do produto contratado.

O contrato de cartão de crédito na modalidade RMC, por sua própria estrutura, impõe encargos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado convencional, e seu funcionamento depende de consentimento informado e inequívoco.

Nesse panorama, há de se registrar que o poder judiciário reconhece a nulidade dessa espécie de contratação quando fica evidente o desvirtuamento de sua natureza. Isto é, quando o consumidor é levado a acreditar que está contratando um empréstimo, mas lhe é impingido um contrato de cartão de crédito consignado.

Tal realidade jurídica não leva ao entendimento de que esta modalidade de contratação sempre será nula, até mesmo porque é prevista legalmente e regulamentada pelo Banco Central. Assim,
para reconhecimento da validade dessa modalidade de contratação é essencial que fique demonstrado que o consumidor possuía inequívoca ciência quanto ao tipo de contratação,
sendo este precisamente o caso dos autos
.

Há de se registrar que a narrativa inicial da autora foi de que nunca contratou, contudo, esta narrativa foi modificada ao longo do andamento processual. Ao que o Banco requerido apresentou documentos demonstrando a existência do contrato, a recorrida passou a alegar vício de consentimento por ausência de informações adequadas, sendo esta a linha defensiva das contrarrazões apresentadas.

Assim, a existência do contrato se confirma pela apresentação de termo de adesão assinado eletronicamente (id 16847777 e id 16847779). A existência de transferência de valores para a recorrida (saques) também é fato incontroverso, e confessado, uma vez que em suas contrarrazões afirma que o recebimento de valores não é suficiente para validar a modalidade contratual.

Restaria tão somente verificar se a recorrida tinha consciência de que o contrato era de cartão de crédito e não de empréstimo. Sobre essa questão, as
faturas de id 16847778 demonstram um amplo histórico de utilização do cartão para a sua finalidade típica (ou seja, para compras)
. Portanto,
o Recorrente comprovou a existência e regularidade da contratação, bem como a utilização do cartão para o seu típico fim (compras e parcelamentos)
.

É precisamente
a utilização do cartão na sua modalidade típica que leva ao entendimento de que houve regular contratação e utilização do serviço
.
Decidir diversamente seria validar ação contraditória
(
venire contra factum proprium
)
e contrária ao acervo probatório dos autos.

No contexto exposto, não se verifica falha no dever de informações por parte do Recorrente, uma vez que a
Recorrida contratou e utilizou o cartão de crédito para compras em supermercados e outros estabelecimentos comerciais.

Portanto, tendo a parte Recorrente cumprido com o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e da utilização dos serviços, percebo que o Juízo sentenciante,
data venia
, decidiu em divergência ao acervo probatório constante nos autos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)